Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM PESSOAS NEGRAS E PARDAS (PNP). CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS. PREVISÃO EDITALÍCIA CLARA E OBJETIVA. CANDIDATO APROVADO, MAS NÃO CLASSIFICADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.
2. Inviável reconhecer tenha o impetrante direito líquido e certo de prosseguir nas demais fases do certame em que se inscreveu quando, apesar de aprovado, não obteve classificação dentro das vagas estabelecidas para o procedimento de heteroidentificação nem para ter corrigida sua prova discursiva.
3. Caso concreto em que, considerada a disciplina estabelecida para o certame, a qual de modo algum contraria o sistema normativo, tem-se que a interpretação sistemática das normas editalícias previstas nos itens 8.13 e 8.15, até mesmo por sua localização topológica, racionalmente orienta no sentido de que tais disposições são atinentes ao critério de provimento de cargo, não a critérios de correção, avaliação e classificação dos candidatos. O percentual de 20% (vinte por cento) a ser preenchido por pessoas negras tem aplicação somente quando do provimento de cargos, depois de exauridas todas as fases do concurso e obedecida a ordem de classificação final dos candidatos.
4. Por manifesta ausência de ilegalidade/abusividade no ato administrativo atacado a segurança deve ser denegada, mesmo porque não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública, se imiscuir na avaliação do mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, sindicar possíveis ilegalidades cometidas, circunstância que no caso concreto não se verifica.
5. Segurança denegada. Agravo